Tribunal: TJES
Processo: 5016014-39.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016014-39.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCILENE MARIA DEMARSI

RELATOR: DES.ª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS PIX. VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado fraudulento, condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária sofrida pela autora decorre de falha na prestação do serviço da instituição financeira, caracterizando fortuito interno; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e a responsabilidade do banco pela restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, respondendo o banco pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

5.

O fato de a consumidora ter interagido com fraudadores não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima, sendo imprescindível a análise das circunstâncias que ensejaram a fraude.

6.

A utilização de dados sigilosos da cliente, como nome completo, telefone e agência bancária, evidencia falha na segurança dos sistemas do banco, caracterizando fortuito interno decorrente do vazamento de informações.

7.

A realização de empréstimo de elevado valor e múltiplas transferências bancárias em curto intervalo de tempo, incompatíveis com o perfil da cliente, revela ausência de monitoramento eficaz e falha no dever de segurança da instituição financeira.

8.

O dever de segurança bancária abrange não apenas a exigência de senha e token, mas também a adoção de mecanismos de detecção e bloqueio de operações atípicas.

9.

A ausência de orientação ou adoção do mecanismo especial de devolução previsto na Resolução BCB nº 103/2021 reforça a falha na prestação do serviço.

10.

O dano moral é configurado diante da angústia, insegurança e dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, extrapolando o mero aborrecimento.

11.

O valor da indenização fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros quando caracterizado o fortuito interno.

2.

O vazamento de dados cadastrais do consumidor e a ausência de monitoramento de operações atípicas configuram falha na prestação do serviço bancário.

3.

O dano moral é presumido quando a fraude resulta em descontos indevidos e violação do patrimônio do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução BCB nº 103/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2.052.228/DF; TJES, Apelação nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016014-39.2023.8.08.0011

APELANTE: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LUCILENE MARIA DAMARSI

RELATOR: DES.ª SUBST.ª PAULA CHEIM JORGE

VOTO DE VISTA

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão da sentença id. 15782908, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito referente ao empréstimo consignado (ADE 3343198) e condenar o demandado ao pagamento de danos morais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), bem como a restituir, em dobro, os valores descontados.

A eminente Relatora deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contudo, após a análise dos autos, entendo que a solução para a controvérsia deve ser diversa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade das instituições financeiras, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Outrossim, o enunciado da súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A controvérsia reside, portanto, em definir se o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) ou de culpa exclusiva da vítima (excludente de responsabilidade).

No caso em apreço, embora seja incontroverso que a requerente interagiu com os fraudadores e, seguindo a orientações, realizou transferências bancárias e contratou empréstimo bancário, tal fato não pode ser analisado de forma isolada para caracterizar sua culpa exclusiva.

É imperativo perquirir as circunstâncias que a levaram a tal conduta.

Conforme se extrai dos autos, a autora recebeu ligação dos fraudadores por meio do número de contato da instituição financeira recorrente, de modo que resta evidenciado que os criminosos detinham informações sigilosas da apelante, como seu nome completo, telefone e, crucialmente, a agência bancária específica onde possuía conta.

A posse de tais dados cadastrais confere altíssima credibilidade à abordagem, minando a capacidade de discernimento do consumidor, especialmente de uma pessoa idosa.

A vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados do banco, que permite o vazamento de informações sigilosas, configura o mencionado fortuito interno. A falha não está na transação em si, mas no sistema de segurança que deveria proteger as informações do cliente, cuja quebra foi o gatilho para a fraude.

Ademais, a título de reforço, pondero que a instituição financeira não comprovou que as transações, de alto valor, eram compatíveis com o perfil da cliente.

Aliás, pontuo que o empréstimo de cerca de R$70.000,00 (setenta mil reais) e as quatro transferências que somadas alcançam R$40.000,00 (quarenta mil reais) foram realizadas em um intervalo de vinte e cinco minutos, circunstância que, pela peculiaridade, deveria ensejar a atuação dos setores de segurança do banco.

A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem do padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço.

O dever de segurança não se exaure na exigência de senha e token; ele abrange o monitoramento eficiente das transações para identificar e obstar atividades atípicas.

Ainda, rememoro que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que não foi orientado pela instituição bancária.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
“a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira”
(REsp 2.052.228/DF).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta da autora foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

Reconhecida a responsabilidade civil do apelante, correta a sentença quanto à declaração de inexistência do débito relativo ao empréstimo tomado.

No que tange aos danos morais, estes também se afiguram presentes. A angústia e a insegurança geradas pela violação de seu patrimônio, os sucessivos descontos das parcelas do empréstimo e a necessidade de buscar o Poder Judiciário extrapolam o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico passível de indenização.

Por fim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado na origem (R$3.000,00) deve ser mantido.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pela requerente.

É, respeitosamente, como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5016014-39.2023.8.08.0011

A
PELA
NTE:
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
LUCILENE MARIA D
A
MARSI

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADORA

SUBST
.
PAULA CHEIM JORGE

VOTO
:
DESEMBARGADOR F
A
BIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta por
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível
da Comarca de C
achoeiro de Itapemirim
, que,
na
ação
declaratória de inexistência de débito empréstimo fraudulento c/c repetição de indébito c/c danos morais

nº 5016014-39.2023.8.08.0011
ajuizada
por Lucilene Maria D
a
marsi
, julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos
deduzidos na inicial
para declarar a inexistência de débito referente ao empréstimo consignado (ADE 3343198) e condenou
o requerido
ao
pagamento de todos os valores descontados na aposentadoria da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença,
bem como à indenização pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento)
.

S
ustenta
o apelante
que:
(1) inexist
iu
vazamento de dados pessoais e falha nos sistemas do banco
;
(2) o evento danoso configurou um fortuito externo (golpe da falsa central telefônica), e não interno, o que afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ
;
(3) a autora violou o dever geral de cautela ao fornecer dados sigilosos e essenciais para a concretização das operações, configurando culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade do banco, conforme o art. 14, § 3º, II do CDC; e
(4) a condenação por danos morais não deve prevalecer, ou, alternativamente, deve ser aplicada a tese da culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil
.

Em contrarrazões (id. 15782913),
a apelada pugna pela manutenção da sentença.

A
Eminente Relator
a

deu
provimento
ao recurso, julgou improcedentes os pedidos deduzidos pel
a
autor
a
, invert
eu
a sucumbência
e a condenou
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observa
n
do,
contudo,
o benefício da gratuidade de justiça concedido na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Reconheceu que a própria autora forneceu os dados solicitados pelos estelionatários e, diante da ausência de falha na prestação do serviço por parte do Banco e a comprovada culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em dever de indenizar.

O Desembargador Fábio Brasil Nery
negou
provimento
ao recurso
do
Banestes S.A.,
reconhecendo a falha inicial do Banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas, bem como reconheceu a configuração dos danos morais conforme consta da sentença.

Pela divergência entre as duas propostas de solução da questão deduzida em relação
à
culpa exclusiva da vítima e à
falha da instituição financeira, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Em matéria de responsabilidade civil de fornecedores de serviços aplica-se a teoria do risco profissional, devendo o fornecedor de serviço responder pelos danos causados a terceiros ou para aqueles para os quais presta serviços, no desenvolvimento de sua atividade principal.

Vale dizer, o fornecedor de serviços sujeita-se às consequências da fraude ou de qualquer outro delito praticado por terceiro, mormente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio dos consumidores, devendo zelar por sua segurança, sob pena de responsabilização objetiva.

Afigura-se descabida, portanto, a aplicação de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor em favor do Banco recorrente, uma vez que o defeito na prestação do serviço, no caso em apreço, ficou evidenciado, o que configura, portanto, a responsabilidade da Instituição Financeira.

Acresça-se que, concretizando o mandamento constitucional de proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF/88) o Código de Defesa do Consumidor determina o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção de seus interesses econômicos, atendidos, entre outros, o princípio do reconhecimento da sua vulnerabilidade no mercado de consumo (art. 4º, I, do CDC).

A proteção conferida pelo CDC abrange a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

Nos termos do art. 14, § 1°, do CDC, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Note-se que o art. 8º do CDC admite que se coloquem no mercado apenas produtos e serviços que ofereçam riscos razoáveis e previsíveis, isto é, que não sejam excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. (MIRAGEM, Bruno. Tendências da responsabilidade das instituições financeiras por danos ao consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Col. 87, 2013, p. 51-91)

Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de
transferências via Pix
, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

E
nas fraudes e nos golpes de engenharia social geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos
B
ancos.

Não há
o
que
respalde o argumento de
que o desenvolvimento de mecanismos impeditivos de movimentações financeiras atípicas e que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para recusar estas transações atípicas, uma vez que elas devem ser comparadas com o histórico do consumidor em relação a valores, frequência e objeto.

Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia
o
B
anco recorr
ente
ter evitado o dano sofrido em decorrência do golpe, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.
3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta-corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.
8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp 2052228/DF – RECURSO ESPECIAL 2022/0366485-2 – RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - ÓRGÃO JULGADOR – T3 – TERCEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO – 12/09/2023 – DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410).

Na hipótese,
a
autor
a
aleg
a
que
no dia
31
/0
7
/202
3,
por volta das 11 h
recebeu uma ligação telefônica de sua agência bancária, telefone (28)3383-5000,
(número este, correspondente ao de sua agência)
e a pessoa de
nome
Laís Oliveira se identific
ou
como preposta da
r
equerida
e
informou que constava no sistema bancário da instituição que alguém teria invadido
su
a conta bancária e, para fins de recuperar o dinheiro que havia sido roubado a
r
equerente teria que entrar em sua conta e fazer o procedimento estorno.

A
suposta representante do Banco,
Laís Oliveira pediu que a
a
utora colocasse o aparelho no viva voz e foi passando todas as orientações. Em consequência disso, acabou realizando 04 (quatro) transferências, sendo:
(1)
01 transferência via PIX no valor de R$ 7.460,00 (sete mil quatrocentos e sessenta reais), da sua conta para pessoa de Ayrton Senna da Silva Santos;
(2
) 01 transferência via PIX no valor de R$ 16.270,00 (dezesseis mil duzentos e setenta reais), da sua conta para pessoa de Bruna Brito Rocha;
(3
) 01 transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da sua conta para pessoa de Kayo Oliveira Romero; e
(4
) 01 transferência via PIX no valor de R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), da sua conta para pessoa de Márcio Vieira dos Santos. Todas as transferências totalizaram R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Foi informado ainda à autora que os invasores também haviam realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 71.075,96 (setenta um mil setenta cinco reais e noventa seis centavos), conforme comprovante em anexo, mas que este seria cancelado. Além dis
s
o, Laís Oliveira informou que no prazo de 24 horas todos os valores seriam cancelados e que neste prazo a autora não poderia comentar sobre as transações, ressaltando que passadas 24 h a Polícia Federal ligaria para tratar da fraude.

N
o mesmo instante
a autora percebeu que algo estava errado, já que a
instituição não poderia aguardar 24 h para relatar o ocorrido, razão pela qual se dirigiu
à

delegacia e registrou o
B
oletim de
O
corrência
nº
51914899.
Ao sair
da delegacia a agência bancária
já estava fechada e,
n
a manhã do dia 01/08/2023 compareceu à agência
do Banco r
equerido, e informou todo ocorrido, solicitando a troca de todas as senhas, cancelamentos dos
cartões, cancelamento do empréstimo que fo
i
feito, bem como o bloqueio visando a
restituição do dinheiro.

Ocorre que, em contato com canal oficial de comunicação d
o Banco
, mesmo após todo o relado da
r
equerente, no dia 04/09/2023 fo
i
informad
a
que não seria possível fazer nada neste caso, pois a instituição financeira não teria nenhuma culpa pela fraude praticada por terceiro, posto que processadas eletronicamente com normalidade.

No
Boletim Unificado (BU) nº 51914899 (id. 1
5782839
), registrado
pel
a
apelad
a

em
31
/0
7
/202
3
às
15
h
38
,
assim descreve
:

“
A

comunicante comparece nesta unidade policial e relata que recebeu uma ligação do Banco Banestes Ag. 115, Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 11 horas dizendo que o Banco constava que tinha entrado em sua conta e rouba
ram o dinheiro. Laís Oliveira, funcionária do Banco, disse que a comunicante teria que entrar no aplicativo e fazer todos os procedimentos. Colocaram o telefone no viva voz e com muita paciência foi passando os comandos; que para realizar os 04 pix para pessoas desconhecidas da comunicante no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que disse também que foi roubada pelo Banco que fez todos os comandos e todas as operações foram realizadas com sucesso; que a última operação foi a do empréstimo consignado no valor de R$ 71.075,96 (setenta e um mil, setenta e cinco reais e noventa e seis centavos. 1 - Pix Ayrton Senna da Silva Ramos R$ 7.460,00; 2 - Pix Bruna Brito Rocha R$ 16.270,00; 3 - Pix Kaio Oliveira Romero R$ 10.000,00; 4 – Pix Márcio Oliveira dos Santos R$ 6.270,00”.

Consoante se verifica,
a
apelad
a
foi
vítima do chamado “golpe da falsa central telefônica”, mediante o qual fraudadores,
utilizando-se do número do telefone da agência
e se passando por funcionários da instituição financeira, induziram-n
a
a
acessar
o aplicativo do Banco em seu celular
, por meio do qual
acabou
realiza
ndo

04
transferência
s
via PIX no
montante
de R$
40.000,00

(
quarenta
mil reais).

A
s
transaç
ões
via Pix fo
ram
efetuada
s
em 31/07/2023
às 1
1 h
,
conforme comprovante
s
de
id. 15782874
, id. 1578287
6
, id. 1578287
8 e id. 15782880.

E o d
ocumento
d
e solicitação
de

devolução

se deu no
dia seguinte

(id. 15782881).

A s transaç ões questionada s envolve ram o valor
de R$
71.075,96

(
setenta e um
mil,
setenta e cinco reais
e
noventa
e
seis centavos
)
, em favor de destinatári
o
s
sem qualquer vínculo prévio com
a
correntista.

Em seu depoimento
em Juízo
, a apel
ada
assim se manifestou:

“
que recebeu ligação supostamente do Banestes; que Laís Oliveira se identificou como funcionária do banco; que na tela do celular o número estava identificado como Banestes; que é cliente do banco Banestes há mais de 30 anos; que estava segura de se tratar de ligação do banco; que já tinha recebido ligações do banco antes; que foi informada na ligação que sua conta estava sendo roubada; que a suposta funcionária pediu para que digitasse senhas; que nunca fez assinatura online; que todos os seus empréstimos foram feitos pessoalmente; que as parcelas foram suspensas, mas não sabe se foram canceladas; que não foi informada sobre empréstimo; que ligou para o Banestes; que após ter ligado para o banco os descontos foram bloqueados; que a suposta funcionária pediu para a autora não contar para ninguém; que tem o número do banco cadastrado no celular; que não apareceu nenhuma informação de spam na tela do celular quando recebeu a ligação; que a ligação durou aproximadamente uma hora; que tem o aplicativo do Banco Banestes no celular; que durante a ligação acessou o aplicativo do banco; que seguiu os comandos dentro do aplicativo; que não foi pedido para instalar outro aplicativo; que foi descontado, do empréstimo de 71 mil, 40 mil em pix e sobrou 31 mil na conta; que foram 4 pix; que os pix ocorreram após a formalização do empréstimo; que não viu nenhuma propaganda ou alerta sobre golpes bancários” (id. 68695779).

E conforme consignado na sentença, desde o ano de 2018 a apelada não realizava empréstimos consignados e os mútuos tomados anteriormente foram sempre em montantes inferiores aos do presente caso.

Tais
elementos
se enquadram nos critérios de risco expressamente previstos no art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020
1
,
o qual
impõe ao participante do arranjo de pagamento o dever de realizar bloqueio cautelar imediato dos recursos, quando presentes indícios de fraude, considerando, entre outros fatores, o horário da transação, o tempo de abertura da conta do recebedor, o perfil do usuário pagador e a ausência de recorrência em transferências entre as partes.

Confira-se:

Art. 39-B. Os recursos oriundos de uma transação no âmbito do Pix deverão ser bloqueados cautelarmente pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor quando houver suspeita de fraude.

§ 1º A avaliação de suspeita de fraude deve incluir:

I – a quantidade de notificações de infração vinculadas ao usuário recebedor, à sua chave Pix e ao número da sua conta transacional;

II – o tempo decorrido desde a abertura da conta transacional pelo usuário recebedor;

III – o horário e o dia da realização da transação;

IV – o perfil do usuário pagador, inclusive em relação à recorrência de transações entre os usuários; e

V – outros fatores, a critério de cada participante.

§ 2º O bloqueio cautelar deve ser efetivado simultaneamente ao crédito na conta transacional do usuário recebedor.

§ 3º O participante prestador de serviço de pagamento deverá comunicar imediatamente ao usuário recebedor a efetivação do bloqueio cautelar.

§ 4º O bloqueio cautelar durará no máximo 72 horas.

§ 5º Durante o período em que os recursos estiverem bloqueados cautelarmente, o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor deve avaliar se existem indícios que confiram embasamento à suspeita de fraude.

No entanto, verifica-se que
o
B
anco não implementou sistemas eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas
, permitindo que valor expressivo fosse transferido sem qualquer barreira adicional de segurança.

O fato de a transaç
ão
ter sido autenticada com credenciais d
a
correntista não afasta a falha, pois o dever da instituição não se limita à verificação formal de senha e token, abrangendo também a análise contextual de risco, sobretudo quando os dados objetivos revelam clara anomalia no padrão de movimentação.

Acresça-se
que n
a

contestação do Banco
há menção
que
“os fatos narrados até o momento se enquadram, no que se denominou chamar de
engenharia social
. Por esta forma de golpe, criminosos utilizam métodos e técnicas de manipulação psicológica, envolvendo a vítima para que esta forneça informações pessoais e essenciais, a exemplo de senhas e código de acesso, bem como a instalação de programas maliciosos, permitindo, com isso, o acesso
a
computadores e aplicativos dos celulares, bem como a habilitação de dispositivos móveis, permitindo o acesso dos fraudadores via app. O estelionatário utiliza da colaboração do próprio cliente da instituição financeira para acessar os serviços bancários, por exemplo, ao fornecerem informações vitais como a senha pessoal, o usuário, o Btoken (senha dinâmica, vinculada aos aplicativos de Bancos); articulam ainda para que os correntistas instalem aplicativos ou programas nos celulares e computadores, com o intuito de acesso de informações. Esses fatos ocorreram no caso sob análise, diga-se de passagem, sem qualquer participação e contribuição dos prepostos e do sistema Banestes”.

Ou seja, a própria instituição bancária reconhece que os criminosos se valeram de técnicas de engenharia social para aplicar golpes contra a vítima.

C
onforme amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, a atuação dos criminosos, que se passam por funcionários da instituição em ligação telefônica simulada, informando sobre movimentações suspeitas e induzindo a vítima a realizar procedimentos de segurança, caracteriza uma engenharia social sofisticada, de difícil percepção pelo cidadão comum,
ainda mais se tratando de pessoa idosa
.

De fato, não se pode exigir do consumidor padrão que reconheça de plano a falsidade de chamadas originadas de números conhecidos ou que contenham dados verídicos extraídos ilicitamente.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados.

Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual.

4. Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude.

5. A reparação por dano material exige prova robusta dos danos alegados.

6. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe.

7. O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50066261020228080024, Relator.: SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA “FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização julgada improcedente. Recurso da autora. Primeiro, reconheço o defeito na prestação dos serviços pelo réu. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados. A consumidora acreditava na credibilidade do contato feito pelo suposto funcionário do TI da instituição financeira. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Transação que se mostrou suspeita, notadamente pelo elevado valor. Perfil notoriamente desviado. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a declaração de inexigibilidade dos empréstimos realizados em nome da autora. Bem como, a restituição dos valores debitados indevidamente da conta da autora (R$ 702,00). E terceiro, reconheço a ocorrência de dano moral. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Mesmo em Juízo, o banco réu insistiu numa versão (sem qualquer indício) da participação no evento danoso. Indenização dos danos morais fixada em R$ 5.000,00, parâmetro este ajustado para singularidades do caso concreto, razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1001750-25.2023.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto” (REsp n. 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8.19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO.

1. A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes.

3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados.

4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. “GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA” OU “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços – O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ – Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor – A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas. (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva). v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des. Rui de Almeida Magalhães).

(TJ-MG – AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023).

O entendimento que prevalece na jurisprudência pátria,
portanto,
orienta que
ainda que não se possa imputar ao
B
anco a origem do golpe, sua responsabilidade se consolida pela ausência de medidas efetivas de monitoramento e segurança, notadamente por não identificar a realização de transações absolutamente atípicas em relação ao comportamento do correntista.

Assim, a falha em cumprir os protocolos de segurança estabelecidos pelo Banco Central, notadamente a ausência de bloqueio cautelar diante de operações manifestamente atípicas, configura defeito na prestação do serviço bancário nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, falha
que
atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, impondo-se, portanto, o dever de reparar os prejuízos materiais experimentados pela apela
da
, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da violação à sua esfera patrimonial e à tranquilidade de sua vida cotidiana.

Portanto
, c
aberá ao
apelante

responder pelos danos materiais
e morais
sofridos em decorrência desta falha na prestação de seus serviços e que ensejou
a
demandante realizar
transações

via
aplicativo
do Banco
, culminando n
a
s
transferência
s
em favor de terceiro
s.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia
à
Eminente Relator
a
, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
e
nego

provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

1
RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020: Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu Regulamento. Disponível em: «
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=1
»

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016014-39.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LUCILENE MARIA DAMARSI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Trata-se de recurso de apelação interposto em detrimento de sentença proferida em “ação declaratória de inexistência de débito empréstimo fraudulento c/c repetição de indébito c/c danos morais” na qual fora acolhida parcialmente a pretensão autoral para condenar BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir a LUCILENE MARIA DAMARSI todos os valores descontados na aposentadoria da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como a indenizá-la no valor de três mil reais a título de danos morais.

A eminente relatora Desa. Substituta Paula Cheim Jorge pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pela instituição bancária para julgar improcedente a pretensão autoral, na medida em que considerou “a ausência de falha na prestação do serviço por parte do banco e a comprovada culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em dever de indenizar”.

O Des. Fabio Brasil Nery, por sua vez, entendeu por inaugurar divergência para conhecer e negar provimento ao recurso por compreender que “não há que se falar em culpa exclusiva da vítima. A conduta da autora foi, na verdade, uma consequência direta da falha inicial do banco em proteger seus dados e da falha subsequente em detectar as operações fraudulentas”, tendo sido acompanhado pelo ínclito Des. Fabio Clem de Oliveira.

Nesta oportunidade, de pronto, adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto de divergência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nos dizeres também do STJ, “(...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. (...) (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Na hipótese, exatamente como consignado no voto do eminente Relator, “que o empréstimo de cerca de R$70.000,00 (setenta mil reais) e as quatro transferências que somadas alcançam R$40.000,00 (quarenta mil reais) foram realizadas em um intervalo de vinte e cinco minutos, circunstância que, pela peculiaridade, deveria ensejar a atuação dos setores de segurança do banco”. E mais, “A instituição financeira, ao possibilitar a concretização de operações que fogem do padrão de consumo do cliente, sem adotar mecanismos de bloqueio preventivo ou verificação de autenticidade, incorre em manifesta falha na prestação do serviço”.

A meu ver, evidencia-se a necessidade imperativa de que as barreiras de segurança de uma instituição financeira do porte do recorrente, sejam mais eficazes, requisito para a correta prestação do serviço bancário, notadamente diante de um contexto, há muito conhecido, de fraudes diárias.

Menciono, ademais, que “Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

A corroborar tal intelecção,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROUBO DE CELULAR E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS VIA APLICATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 27/6/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 7/6/2021 e concluso ao gabinete em 24/7/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de roubo do aparelho celular, a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de transações realizadas por terceiro por meio do aplicativo do banco.

3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, do CDC). O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto a sua integridade patrimonial. Assim, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar a prática de delitos.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

5. O fato exclusivo de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.

6. Na hipótese dos autos, a recorrente teve seu celular roubado e, ato contínuo, informou o fato ao banco, solicitando o bloqueio de operações via pix. No entanto, o recorrido não atendeu à solicitação e o infrator efetuou operações por meio do aplicativo instalado no aparelho celular. A não implementação das providências cabíveis configura defeito na prestação dos serviços bancários por violação do dever de segurança. O ato praticado pelo infrator não caracteriza fato de terceiro, mas sim fortuito interno, porquanto inerente à atividade desempenhada pelo recorrido.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Na concretude do caso presente, evidentes, portanto, as falhas de segurança que deram ensejo aos débitos que pretende a parte autora ver reconhecidos como inexistentes, o que torna imperativa a manutenção do comando sentencial recorrido, com a caracterização da responsabilidade da instituição bancária, ante a falha na prestação dos serviços, consistente na ausência de condições mínimas de segurança.

Pelo exposto, acompanho integralmente os termos do voto exarado pela divergência para conhecer e negar provimento ao apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença (ID 15782908) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito empréstimo fraudulento c/c repetição de indébito c/c danos morais”
contra si ajuizada por
LUCILENE MARIA DAMARSI,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débito referente ao empréstimo consignado (ADE 3343198) e condenar a parte requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados na aposentadoria da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com relação à sistemática de atualização do débito, em relação aos danos materiais, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Quanto aos danos morais, deverá ser acrescido juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Tendo em vista que a parte demandante decaiu de parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 86, parágrafo único, 82, § 2º, e 85, § 2º, todos do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido”.

Irresignado, o apelante, em suas razões recursais (ID 15782909), sustenta, em síntese: (i) a inexistência de vazamento de dados pessoais e de falha nos sistemas do banco; (ii) o evento danoso configurou um fortuito externo (golpe da falsa central telefônica), e não interno, o que afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iii) a autora violou o dever geral de cautela ao fornecer dados sigilosos e essenciais para a concretização das operações, configurando culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade do banco, conforme o art. 14, § 3º, II do CDC; e (iv) a condenação por danos morais não deve prevalecer, ou, alternativamente, deve ser aplicada a tese da culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil.

Contrarrazões pela apelada pugnando pela manutenção da sentença (ID 15782913).

Pois bem.

Cuida-se de
"ação declaratória de inexistência de débito empréstimo fraudulento c/c repetição de indébito c/c danos morais"
proposta por Lucilene Maria Damarsi em face do Banco do Estado do Espírito Santo.

Em sua peça exordial a autora sustenta que recebeu uma ligação de sua agência bancária e que uma pessoa chamada Laís Oliveira, que se identificou como preposta do requerido, informou-lhe que teriam tentado invadir sua conta bancária.

Afirmou, ainda, que a referida pessoa disse-lhe que, para recuperar o montante que havia sido subtraído, deveria acessar sua conta e realizar alguns procedimentos.

Aduz que, seguindo as orientações da suposta funcionária, acabou realizando 04 transferências bancárias, via Pix, para quatro pessoas desconhecidas, no total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Alega que a preposta também lhe comunicou que teriam realizado um empréstimo bancário na quantia de R$ 71.075,96 (setenta e um mil e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos), mas que seria cancelado.

Assevera que registrou boletim de ocorrência e procurou a instituição financeira ré para solucionar a questão, sem êxito.

Em razão desses fatos, requer a declaração de inexistência da dívida referente ao empréstimo ADE 3343198, a condenação do demandado à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral acima mencionada.

É imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Sob esse enfoque, apesar de não desconhecer que o entendimento a respeito do tema não é uníssono, tenho que a hipótese dos autos não configura fortuito interno, a ensejar a responsabilização do banco apelante.

Explico.

Com base no aludido entendimento sumulado e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que a responsabilidade do Banco pressupõe a demonstração de (i) ação ou omissão da Instituição Financeira; (ii) dano causado ao consumidor e (iii) o nexo de causalidade entre ambos, sendo irrelevante a deliberação a respeito de culpa ou dolo na conduta.

No entanto, a despeito de se tratar de responsabilidade objetiva, fato é que essa não é integral, de modo que o prestador de serviços não será considerado responsável por danos causados ao consumidor nos casos em que decorrer de fortuito externo, que não guarda correlação com os serviços prestados, ou quando restar configurada alguma das hipóteses previstas no art. 14, § 3º, do CDC, quais sejam:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Estabelecidas essas premissas, tenho que o cenário narrado pela autora amolda-se a caso de culpa exclusiva do consumidor, que justifica o afastamento da responsabilidade da Instituição Financeira.

Isso porque, da análise dos fatos narrados, extrai-se que a fraude só foi possível em razão de sua negligência e falta de cautela da requerente que forneceu seus dados bancários e autorizou acessos de terceiros.

No caso, observa-se que as transações impugnadas pela autora não foram realizadas sem o seu consentimento ou mediante invasão de sua conta.

A própria narrativa da peça exordial confirma que a autora, de forma consciente, inseriu sua senha pessoal e intransferível e seguiu as instruções dos criminosos. Vejamos:

“No dia 31/07/2023, conforme boletim de ocorrência n.º 51914899 em anexo, por volta de 11h00min, a Autora recebeu uma ligação telefônica de sua agência bancária, telefone (28)3383-5000 e a pessoa de Laís Oliveira se identificando como preposta da Requerida.

Naquela oportunidade, a pessoa em questão informou que constava no sistema bancário da instituição que alguém teria invadido a conta bancária da Autora e para fins de recuperar o dinheiro que havia sido roubado a Requerente teria que entrar em sua conta e fazer o procedimento estorno.

A pessoa de Laís Oliveira pediu que a Autora colocasse o aparelho no vivavoz e foi passando todas as orientações. Em consequência disso, a Autora acabou realizando 04 (quatro) transferências, sendo a) 01 transferência via PIX no valor de R$ 7.460,00 (sete mil quatrocentos e sessenta reais), da sua conta para pessoa de Ayrton Senna da Silva Santos; b) 01 transferência via PIX no valor de R$ 16.270,00 (dezesseis mil duzentos e setenta reais), da sua conta para pessoa de Bruna Brito Rocha; c) 01 transferência via PIX no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da sua conta para pessoa de Kayo Oliveira Romero e d) 01 transferência via PIX no valor de R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), da sua conta para pessoa de Márcio Vieira dos Santos
. Todas as transferências totalizaram R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) [...]” (ID 15782834 - sem grifo e negrito no original)

Transcrevo a prova oral que teria sido prestada em juízo (ID 15782905), o qual confirma que a apelada teria seguido as instruções do terceiro fraudador, vejamos:

“"que recebeu ligação supostamente do Banestes; que Laís Oliveira se identificou como funcionária do banco; que na tela do celular o número estava identificado como Banestes; que é cliente do banco Banestes há mais de 30 anos; que estava segura de se tratar de ligação do banco; que já tinha recebido ligações do banco antes;
que foi informada na ligação que sua conta estava sendo roubada; que a suposta funcionária pediu para que digitasse senhas
; que nunca fez assinatura online; que todos os seus empréstimos foram feitos pessoalmente; que as parcelas foram suspensas, mas não sabe se foram canceladas; que não foi informada sobre empréstimo; que ligou para o Banestes; que após ter ligado para o banco os descontos foram bloqueados; que a suposta funcionária pediu para a autora não contar para ninguém; que tem o número do banco cadastrado no celular; que não apareceu nenhuma informação de spam na tela do celular quando recebeu a ligação;
que a ligação durou aproximadamente uma hora; que tem o aplicativo do Banco Banestes no celular; que durante a ligação acessou o aplicativo do banco; que seguiu os comandos dentro do aplicativo
; que não foi pedido para instalar outro aplicativo; que foi descontado, do empréstimo de 71 mil, 40 mil em pix e sobrou 31 mil na conta; que foram 4 pix; que os pix ocorreram após a formalização do empréstimo; que não viu nenhuma propaganda ou alerta sobre golpes bancários".

Diante disso, é incontroverso que a própria autora criou as condições para a fraude ao validar, por conta própria, o acesso dos criminosos à sua conta e ao seu aplicativo bancário.

Para o sistema de segurança do banco, as transações não eram atípicas, uma vez que foram iniciadas a partir de um aparelho validado pela própria correntista, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, a alegação de que o banco falhou em seu dever de segurança não se sustenta, já que o dano decorreu das ações voluntárias da requerente que, ao seguir instruções de terceiros em canais não oficiais, permitiu o acesso fraudulento a seus dados e à sua conta, configurando a culpa exclusiva da vítima.

Neste contexto, elucido que embora as instituições financeiras devam manter mecanismos de monitoramento, tal dever não é absoluto a ponto de se sobrepor a transações validadas por todos os protocolos de segurança exigidos, cuja chancela foi dada, em última análise, pela própria titular da conta. A conduta da consumidora foi o ato primordial e eficiente sem o qual a fraude não teria se consumado.

Ademais, a fragilidade não ocorreu nos sistemas internos do Banestes, mas na infraestrutura de telefonia, que permite aos golpistas emular o número da agência bancária.

O banco apelante, por sua vez, demonstrou que as transações foram realizadas pelo dispositivo da própria cliente, com o uso de dados de acesso válidos.

Outrossim, é crucial destacar que o Banestes, assim como diversas outras instituições financeiras, difunde conteúdos e alertas relacionados à prevenção de golpes e fraudes. Tais campanhas instrutivas são veiculadas por meio de mensagens SMS e push no aplicativo, posts em redes sociais e no próprio site oficial.

O banco informa que não entra em contato pedindo informações confidenciais, como senhas ou códigos, e que as atualizações de segurança são feitas de forma silenciosa e automática.

Além disso, orienta os clientes a desconfiarem de ligações suspeitas, mesmo que se identifiquem como sendo do Banestes, e a entrarem em contato por meio de canais oficiais em caso de dúvida.

Portanto, a partir das provas colacionadas nos autos e conforme se extrai da narrativa dos fatos, constata-se que não houve atuação da Instituição Financeira que facilitou e ou viabilizou o ato em questão, o qual foi realizado após a própria consumidora fornecer seus dados bancários a terceiro e permitir o acesso ao seu aplicativo do banco.

Nesse cenário, os Tribunais Pátrios, ao se depararem com casos semelhantes ao presente, intitulados de “golpe da falsa central de atendimento”, têm afastado a responsabilidade da Instituição Financeira, valendo-se dos fundamentos aqui aventados, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL- NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA ORAL E PERICIAL – DESNECESSIDADE – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS CONSUMIDORES -
ALEGAÇÃO ATINENTE AO GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
- PARTE AUTORA – TRANSAÇÃO QUE NÃO FOGE DO PERFIL DO CORRENTISTA -
SITUAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas seria desnecessária e somente tumultuaria e protelaria a solução da situação litigiosa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.
Na hipótese, não se evidenciou nenhuma falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras requeridas, não havendo como identificar e impedir a realização de transação efetivada através de dispositivo instalado pela própria vítima em seu celular, que permitiu à terceiro efetivar uma única transferência por pagamento instantâneo (Pix) dentro do perfil da correntista.
4. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

(TJES - AC 0000082-86.2022.8.0.8.0058, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 25/06/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar. Justiça gratuita. Hipossuficiência financeira comprovada. Requisitos preenchidos. Benesse deferida. Mérito.
Golpe da falsa central de atendimento. Realização de transferência de valores. Alegada responsabilidade da instituição financeira pela fraude. Não acolhimento. Parte autora que, após receber um sms de terceiros, entrou em contato com um número de telefone não oficial e os golpistas tiveram acesso a conta bancária. Ausência de diligência da parte demandante ao seguir orientação de pessoa estranha. Falha no sistema de segurança do demandado não caracterizada. Inexistência de fortuito interno que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Culpa exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.
Revelia que pressupõe apenas a presunção relativa dos fatos articulados na inicial, sendo necessário o exame do acervo probatório, não estando o autor desonerado de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua tese. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5010823-27.2024.8.24.0045; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Maria de Lourdes Simas Porto; Julg. 30/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. Pagamento realizado mediante orientação de terceiro fraudador. Inexistência de falha na prestação de serviços bancários. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Ausência de nexo causal. Fortuito externo. Improcedência mantida.
Recurso não provido.
A instituição bancária não pode ser responsabilizada por fraude perpetrada por terceiro, mediante ardil conhecido como golpe da falsa central, quando não há indícios de violação dos seus sistemas de segurança, falha na prestação de serviços ou participação de prepostos.
Restando comprovado que a transação foi autorizada a partir de dispositivo cadastrado da própria vítima, sem qualquer anormalidade técnica ou indício de falha interna do banco, impõe-se reconhecer a existência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.
Inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e art. 252 do ritjsp. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1016421-97.2024.8.26.0037; Araraquara; Sexta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Vera Lúcia Calviño de Campos; Julg. 29/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELO CORRENTISTA. USO DE SMARTPHONE E SENHA PESSOA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora. II. Questão em discussão 2.
A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como golpe da falsa central de atendimento, e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.
III. Razões de decidir 3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências), através de aplicativo do Banco instalado em seu celular, com uso de sua senha pessoal e intransferível. 4.
Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas. 5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único. (TJMT; AC 1000640-88.2023.8.11.0101; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes; Julg 15/04/2025; DJMT 22/04/2025)

De igual maneira já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PESSOAIS A ESTELIONATÁRIO – FORMALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR MEIO DE LINK – CANAL DE COMUNICAÇÃO NÃO OFICIAL – PAGAMENTO DE FALSOS BOLETOS PARA DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES – DESCUIDO DA CLIENTE – GOLPE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
No caso em análise, não há indícios de que tenha havido falha no serviço prestado pela instituição financeira. Muito embora o acervo probatório indique que a autora foi vítima de um golpe perpetrado por estelionatário, em sua narrativa exordial a autora confessa que foi ela própria quem forneceu seus documentos pessoais ao fraudador
, o que se confirma pelas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos. 2. Aliás, no mesmo dia em que foi realizado o segundo empréstimo em seu nome, o interlocutor, utilizando aplicativo de mensagens para o contato com a vítima, enviou-lhe o link para a realização do empréstimo via biometria facial, o que explica o fato de que a autora seguiu todo o procedimento necessário para assinar o negócio jurídico virtualmente e a coincidência da geolocalização com o endereço de sua residência. 3.
Ressalta-se, in casu, que a autora não teve o mínimo da cautela que se espera de um homem médio, mesmo sendo pessoa instruída e que exerce mandato de vereadora no município de Piúma, eis que, além de ter enviado seus documentos pessoais para interlocutor que não utilizou canal oficial de comunicação da instituição financeira, realizou o empréstimo através do link enviado pelo estelionatário e, por fim, procedeu com o pagamento de boletos para a suposta devolução de valores, nos quais se observa que o banco apelante não constou nem como emitente, nem como beneficiário. Nesse contexto, merece ser afastada a responsabilidade do banco apelante pelos prejuízos experimentados pela autora, eis que causados por sua culpa exclusiva.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5001250-26.2022.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 12/06/2024)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. NÃO DEMONSTRADO VAZAMENTO DE DADOS PELO SISTEMA BANCÁRIO. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenizatória, requerendo a o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira por por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação do chamado “golpe do boleto” em desfavor do consumidor. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ:
“Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social”
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como imputar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do chamado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos obtiveram conhecimento das informações e dados sigilosos a respeito do consumidor e da operação de financiamento pela própria vítima e autora, inexistindo vazamento de dados pelo sistema bancário, ou qualquer participação da Instituição Financeira, a se afastar o alegado defeito na prestação do serviço e devolução do montante pago
. 7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de restituição.

(TJES - AC 0012877-28.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data: 14/04/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO INDEVIDO DE DADOS BANCÁRIOS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra Sentença que condenou solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão de fraude bancária envolvendo golpe da falsa central de atendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem ser responsabilizadas pela transferência indevida via PIX decorrente de golpe praticado por terceiro; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a atuação dos bancos e o dano suportado pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva das instituições financeiras deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, sendo suficiente, para esse fim, que a parte autora tenha indicado sua suposta responsabilidade.
4. A Súmula 479 do STJ estabelece que a instituição financeira responde pelo defeito na prestação do serviço quando há tratamento indevido de dados bancários que facilite a ação de estelionatários. 5. No caso concreto, não há comprovação de que a fraude tenha ocorrido em razão de vazamento de dados bancários pelas instituições financeiras, mas sim pela conduta da própria consumidora ao fornecer suas informações a terceiros. 6. A jurisprudência do STJ e do TJES afasta a responsabilidade das instituições financeiras quando não há falha na segurança do tratamento de dados, configurando-se hipótese de fortuito externo. 7. Ausente o nexo de causalidade entre a atividade das instituições financeiras e o golpe sofrido, resta afastada a responsabilidade objetiva dos apelantes, impondo-se a reforma da Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos providos” (TJES - AC 5000515-21.2023.8.08.0009, Quarta Câmara Cível, Relatora: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Data: 02/06/2025).

Não desconheço que, atualmente, a ocorrência de vazamento de dados pessoais dos consumidores é frequente e que pode ocasionar fraudes como a ora analisada. Assim, caso a Instituição Financeira não tenha adotado as cautelas necessárias para garantir a privacidade dos dados de seus clientes, suas responsabilização torna-se possível.

Sucede que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que
deve haver comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o suposto vazamento de dados.
A propósito:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2.
O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3.
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4.
Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). [...]

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso em apreço, inexiste qualquer elemento que demonstre, minimamente, que houve vazamento dos dados pessoais em poder da Instituição Financeira. Como se não bastasse, conforme se vê a partir da narrativa acostada na inicial,
a própria autora forneceu os dados solicitados pelos estelionatários.

Considerando, portanto, a ausência de falha na prestação do serviço por parte do banco e a comprovada culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em razão do provimento do recurso, inverto a sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 09/09/2025 às 15:45:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59057909092025
.